Tribunal: TCU
Processo: 028.495/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TCE instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor da Associação dos Agropecuaristas da Comunidade da Ingazeira, da Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, da Associação dos Pequenos Agropecuarista do Município de Itacuruba  PE e de Romero Magalhães Lêdo, como então prefeito de Itacuruba  PE (gestões: 2005-2008 e 2009/2012), diante da impugnação total dos dispêndios do Convênio 101/2008 (Siafi 634.084) destinado ao apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares, que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, e que se destinem ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais da localidade de Itacuruba/PE sob o valor de R$ 350.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 22/10/2008 a 30/11/2009 e da impugnação parcial dos dispêndios do Convênio 192/2008 (Siafi 701.259) destinado ao apoio à implantação de Feira Comunitária no Município de Itacuruba/PE, visando à comercialização de produtos da agricultura familiar, para melhoria da renda do produtor, maior disponibilidade de alimentos saudáveis e de baixo custo para as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como a dinamização da economia local pela geração de empregos, maior circulação de mercadorias e o aumento do conhecimento técnico dos agricultores por meio da capacitação, fortalecendo seu potencial empreendedor sob o valor de R$ 106.100,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 16/12/2008 a 30/4/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor da Associação dos Agropecuaristas da Comunidade da Ingazeira e da Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, além da Associação dos Pequenos Agropecuarista do Município de Itacuruba - PE e de Romero Magalhães Lêdo, como então prefeito de Itacuruba - PE (gestões: 2005-2008 e 2009/2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 101/2008 (Siafi 634.084) destinado ao " apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares, que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, e que se destinem ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais da localidade de Itacuruba/PE " sob o valor de R$ 350.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 22/10/2008 a 30/11/2009, além da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 192/2008 (Siafi 701.259) destinado ao " apoio à implantação de Feira Comunitária no Município de Itacuruba/PE, visando à comercialização de produtos da agricultura familiar, para melhoria da renda do produtor, maior disponibilidade de alimentos saudáveis e de baixo custo para as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como a dinamização da economia local pela geração de empregos, maior circulação de mercadorias e o aumento do conhecimento técnico dos agricultores por meio da capacitação, fortalecendo seu potencial empreendedor " sob o valor de R$ 106.100,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 16/12/2008 a 30/4/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Romero Magalhães Lêdo e da Associação dos Pequenos Agropecuarista do Município de Itacuruba - PE, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa apresentadas pela Associação dos Agropecuaristas da Comunidade da Ingazeira e pela Associação dos Agropecuaristas Santa Clara; 9.3. julgar irregulares as contas de Romero Magalhães Lêdo, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade com a Associação dos Pequenos Agropecuarista do Município de Itacuruba - PE, a Associação dos Agropecuaristas da Comunidade da Ingazeira e a Associação dos Agropecuaristas Santa Clara, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em individual desfavor de Romero Magalhães Lêdo pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 20/2/2009 75.500,00 2/4/2009 450,00 8/5/2009 1.662,50 9/6/2009 976,92 23/3/2009 570,00 31/3/2009 294,00 20/5/2009 50,00 30/5/2009 1,75 9.3.2. débito em solidário desfavor de Romero Magalhães Lêdo e da Associação dos Agropecuaristas da Comunidade da Ingazeira pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/11/2009 185.700,00 9.3.3. débito em solidário desfavor de Romero Magalhães Lêdo e da Associação dos Agropecuaristas Santa Clara pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/11/2009 145.198,63 9.3.4. débito em solidário desfavor de Romero Magalhães Lêdo e da Associação dos Pequenos Agropecuarista do Município de Itacuruba - PE pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/11/2009 25.020,00 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, individualmente, de Romero Magalhães Lêdo sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da Associação dos Agropecuaristas da Comunidade da Ingazeira, da Associação dos Agropecuaristas Santa Clara e da Associação dos Pequenos Agropecuarista do Município de Itacuruba - PE, sob os valores aí de R$ 80.000 (oitenta mil reais), R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.